Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710348-20.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM. CRITÉRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios. Na hipótese, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 2. Embora a ofendida não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, os elementos de prova mencionados autorizam o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal, que, uma vez demonstrados, tornam inviável o acolhimento da tese absolutória ou mesmo a desclassificação da imputação para vias de fato. 3. A qualificadora referente à violência doméstica (artigo 129, § 9o) se destina a tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente familiar, considerando que o agente se vale de relações de coabitação ou de hospitalidade para praticar a conduta. A seu turno, a qualificadora referente à violência contra a mulher (artigo 129, § 13) alcança circunstâncias mais específicas, quando o agente se vale de relações de gênero para subjugar a vítima e sobre ela exercer posição de dominação, tal como no caso dos autos. 4. Embora o réu não tenha direito subjetivo à adoção de frações específicas na primeira e na segunda fase da individualização da pena, a jurisprudência entende como razoável a aplicação, respectivamente, dos critérios de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável e de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante e/ou atenuante. A adoção de frações superiores não se traduz, por si só, em ilegalidade, mas depende de fundamentação idônea baseada em circunstâncias concretas que justifiquem a razoabilidade e a proporcionalidade desse aumento. 5. Não foram indicados fundamentos concretos que pudessem justificar a razoabilidade do aumento de 1/2 (metade) na segunda fase da individualização da pena, o qual, à luz da jurisprudência, se revela excessivo e desproporcional, devendo ser revisto. Por não constatar peculiaridades que demandem uma exasperação extraordinária da circunstância agravante aferida no caso concreto, tenho que o critério de 1/6 (um sexto) deve ser observado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 158-A e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 129, § 13 do Código Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que é imprescindível a perícia para se comprovar a materialidade do crime de lesão corporal; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando haver provas nos autos da confissão parcial e extrajudicial, razão pela qual faz jus à redução da pena na segunda fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 158, 158-A e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 129, § 13 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o laudo de exame de corpo de delito ser prescindível em caso de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020